Tribunal: TJDFT
Processo: 0760346-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora (55 anos) apresenta quadro clínico de PTERIGIO de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 31/07/2023, com prioridade verde (ID 57714741 - Pág. 1). Os demais pedidos, Consulta em Ortopedia e Ressonância Magnética de Joelho já foram atendidos, porque a sentença fixou prazo de 60 dias para sua realização. Ajuizou esta ação em 23/10/2023, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar os referidos procedimentos médicosimediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento. O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido.
2. A sentença julgou o pedido de consulta oftalmológica improcedente, porque ausente qualquer urgência para sua realização.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. A ausência de dispositivo na sentença quanto ao prazo para realização do procedimento médico corresponde constitui o próprio objeto da pretensão recursal.
8. A consideração desse prazo de espera para consulta, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
9. Pela situação dos autos, a necessidade da consulta levada à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em julho/2023 evidencia o transcurso de, aproximadamente, 9 meses desde o conhecimento da necessidade de realização de consulta por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora. Assim, o período considerado razoável para realização da consulta, 100 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
10. Esse fato revela ainda maior gravidade, porque o Distrito Federal sequer informou o prazo estimado para atendimento do paciente, considerando ainda que este apresenta vulnerabilidade social como bem pontou o parecer do Ministério Público.
11. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 100 dias para a realização da consulta, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
12. Igualmente impertinente impedir o acesso aos serviços de saúde pública em tempo razoável unicamente pelo critério de classificação de risco, fazendo distinção entre aqueles que são classificados pelo Sistema de Regulação como de risco vermelho e amarelo, com aqueles de risco verde e azul. Daí a necessidade de se estipular prazo para cumprimento da obrigação, ainda que nesse caso não haja qualquer recomendação de urgência, em razão da excessiva demora na prestação dos serviços. No mesmo sentido os seguintes acórdãos: 1811879, 1a Turma Recursal, julgado em 02/02/2024 (risco azul - CE - DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PÓS-CIRURGIA BARIATRICA); 1832848, 2a Turma Recursal, julgado em 18/03/2023 (risco verde, CE - EXERESE DE TUMOR DE VIAS AÉREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO); e 1844902, 2a Turma Recursal, julgado em 15/04/2024 (risco azul, CE VASECTOMIA).
13. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a autora à consulta em ortopedia (quadril) no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.